Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-58.2021.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003089-58.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE BEZERRA - CPF: 239.042.162-87 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ELETREFICAÇÃO RURAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – REJEIÇÃO –OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor com implementação de eletrificação rural, cuja rede será usufruída pela prestadora de serviços energéticos, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso
II
do artigo
373
do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Valores.

Origem:
Juizado Especial e
Criminal de Comodoro
-MT.

Sentença
(Id.
157245543
):
julgou procedentes
os pedidos

deduzidos na inicial, determinando à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao patrimônio da recorrente, bem como a condenou a restituir o consumidor recorrido dos valores por ele despendidos para construção da rede elétrica, no importe de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

157245544

): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que a rede de distribuição, objeto da lide, foi incorporada ao patrimônio da concessionária em 2005. Alega, preliminarmente, a
ausência de legitimidade/interesse processual do recorrido e a prescrição da demanda desde 2008. No mérito, afirma que não há responsabilidade civil na restituição dos valores, bem como a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos pelo recorrido.

Contrarrazões
(Id.

157247151
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Valores
proposta por José bezerra

em desfavor de
Energisa Mato
Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, na qual objetiva
o ressarcimento dos valores despendidos para a construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural, conforme comprovante trazidos aos autos Id.
157245518
.

Em contraponto, a recorrente,
em razões recursais, arguiu a preliminar de prescrição, uma vez que a rede de eletrificação foi construída em fevereiro de 2000, e sua incorporação ao patrimônio da recorrente ocorreu em 2005, sustentando que a prazo prescricional é de três anos, in casu. Além disso,
afirma que não há responsabilidade civil da recorrente pela restituição dos valores perseguidos, tendo em vista que os
documentos apresentados pelo recorrido, além de insuficiente, não comprova sua legitimidade.

Inicialmente,
rejeito as preliminares arguidas pela recorrente, tendo em vista que
o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a instalação da rede de eletrificação rural é a data da data da incorporação da rede elétrica, o que não restou demonstrado nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou a incorporação da rede de eletrificação rural ao seu patrimônio, nem o ressarcimento dos gastos ao recorrido.

Entretanto, restou comprovado que o recorrido realizou todos os procedimentos orientados pela recorrente e que efetivou a instalação do transformador com seus próprios
recursos
.

Portanto,
uma vez demonstrado que houve a construção de rede elétrica realizada por particular, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa recorrente que incorpora ao seu patrimônio a construção realizada. Assim, comprovado os gastos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.

Registre-se que o
Decreto n. 5.163/04 que regulamentou a lei 10.848/04, dispôs em seu artigo 71, § 5°, inciso II que:

§ 5º. A partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
serão incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétric
a, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes condições:

II - avaliação prévia das instalações,
para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1000264-80.2021.8.11.0034 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO - MT. RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. RECORRIDO: ALDESI DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE ELETREFICAÇÃO RURAL – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor com implementação de eletrificação rural, cuja rede será usufruída pela prestadora de serviços energéticos, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.(TJ-MT - RI: 10002648020218110034, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

Desse modo, diante do
conjunto probatório que demonstra que o recorrido realizou as despesas de implantação da rede elétrica, cuja construção será usufruída, em sua totalidade pela parte recorrente, deve-se ocorrer a restituição dos valores comprovadamente desembolsados.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023